Tribunal: TJSP
Processo: 1015513-55.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promoção
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. Objeto da ação. Reconhecimento do direito às progressões funcionais. Posse tardia autorizada por meio de ação judicial. Pretensão de concessão da promoção associada à perda de uma chance causada por ilícito administrativo. Interpreta-se que a ilicitude e letargia da Administração para

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. Objeto da ação. Reconhecimento do direito às progressões funcionais. Posse tardia autorizada por meio de ação judicial. Pretensão de concessão da promoção associada à perda de uma chance causada por ilícito administrativo. Interpreta-se que a ilicitude e letargia da Administração para promover a posse do candidato não significa o reconhecimento da obrigação "in natura" (promoção) e da pretensão pecuniária (indenização). Observância do padrão normativo decisório de caráter vinculante extraído dos temas 454 e 671 do STF. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público por meio de decisão judicial não repercute para extrair o direito às progressões funcionais ou correspondentes indenizações. Ausência de prova do atendimento dos requisitos subjetivos para a promoção. Precedentes dessa Seção de Direito Público. Manutenção da sentença de improcedência.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.